Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. GUARDA. ALIMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DIVISÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. DIVISÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. REGRA GERAL. ART. 85 §2o CPC. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
2. No caso em análise, em que pese a requerente sucumbir de apenas 1 (um) dos seus pedidos iniciais, o pedido que lhe foi negado corresponde a prestação de alimentos pelo ex-cônjuge, o que indubitavelmente exigiu um trabalho significativo, portanto, afastada a sucumbência mínima da parte e necessária a divisão proporcional da verba sucumbencial.
3. O artigo 85, §8o do CPC determina que os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do Juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Considerando que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais para a apreciação equitativa, deve ser aplicada a regra geral que determina a fixação entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.